Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702308-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDA QUINTILIANA VALADARES COELHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DIGIO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no processo no 0704439-71.2024.8.07.0011, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que indeferiu, na fase de conhecimento, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), para determinar a exclusão do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ainda que versem sobre pedidos antecipatórios. O artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais: Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; II - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A Turma de Uniformização de Jurisprudência consolidou esse entendimento na Súmula 7: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. De igual modo, o Enunciado 15 do FONAJE dispõe que “Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, por ausência de previsão legal ou regimental. Comunique-se ao Juízo de origem. Custas recolhidas. Sem honorários. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Relator